Tribunal: STF
Processo: Rcl 52553
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a tese do Tema 792 da sistemática da repercussão geral (ao qual vinculado o RE 729.107/DF).



    Marconi Medeiros Marques de Oliveira narra que, nos autos da execução contra a Fazenda Pública nº 0052203-11.2016.8.07.0000, o TJDFT afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual alterou o teto de pagamento de requisição de pequeno valor (RPV) no Distrito Federal, sob a justificativa de que sua incidência estaria em descompasso com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 792 de RG.



    Defende que há equívoco na aplicação da tese do Tema 792 RG, pois o caso concreto difere do representativo da controvérsia da repercussão geral apreciado pelo STF, nos termos:



    “[do RE 729107, vinculado ao Tema 792 RG, debateu-se a] possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar a questão, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública, senão vejamos a tese assim ementada:



    (...)



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que reconheceu a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade da Lei Distrital vigente que versa sobre o limite do teto para expedição de RPV, qual seja, a Lei 6.618/2020, que o aumentou de 10 para 20 salários mínimos.



    (...)



    Destarte, verifica-se que em um caso, o ente federativo trouxe prejuízos às pessoas que detinham um crédito que não ultrapassavam o limite previsto pela norma anterior, ou seja, a edição da Lei nº 3.624/2005 desfavorecia as situações jurídicas consolidadas e diminuiria drasticamente o número de pagamentos por meio de Requisições de Pequeno Valor – RPV. 



    (...)



    Diferentemente, a aplicação imediata da Lei 6.618/2020 traz consigo benefícios aos credores, cujo valor não ultrapassa o limite de vinte salários mínimos, bem como ao Estado que, ao dispensar um maior número de precatórios, reduz efetivamente a lista de ordem cronológica para pagamento dos débitos, a qual não possui a mínima previsão de quitação sequer daqueles apresentados desde 2003, o que se dirá dos que estão sendo expedidos nos dias atuais.” (grifos conforme original).



    O reclamante requer que seja



    “1) [l]iminarmente suspensa a tramitação do processo n. 0052203- 11.2016.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação;



    (...)



    4) [a]o final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 792 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na origem, trata-se agravo interno interposto, nos autos de execução contra a Fazenda Pública, contra decisão que indeferiu pedido de retificação da requisição de pequeno valor, para que considerasse o teto de 20 (vinte) salários mínimos, com base na superveniência da Lei Distrital nº 6.618/2020.



    O referido agravo interno restou desprovido e o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual o TJDFT negou seguimento em virtude do julgamento do tema 792 de repercussão geral, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (Tema 792 RG)



    O ato reclamado, proferido em sede de agravo interno da decisão que não admitiu o apelo extremo, encontra-se assim fundamentado:



    “Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído em 25/03/2020, data de sua distribuição, e sob a égide, portanto, da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto” (e-Doc. 4, p. 6).



    Em reflexão sobre o caso dos autos, entendo que há peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do Tema 792 RG ao caso concreto (distinguishing).



    Isso porque, convenci-me que a ratio que informa a tese do Tema 792 RG é aplicável apenas às hipóteses em que a lei posterior reduz o valor considerado pelo ente como teto para pagamento mediante RPV, uma vez que estará instituindo para o credor da Fazenda Pública respectiva um gravame ao seu patrimônio jurídico (aguardar previsão orçamentária e ordem cronológica de apresentação).



    Nessa perspectiva, em juízo de estrita delibação, não parece razoável admitir pela inaplicabilidade da Lei Distrital nº 6.618/2020 (que ampliou o teto da RPV de 10 para 20 salários mínimos), em razão do título executivo ora em questão ter sido constituído sob a égide da Lei distrital nº 3.624/2005 (que prescreve 10 salários mínimos como teto da RPV).



    Nesse sentido, destaco a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, na Rcl nº 51.830/DF, Dje de 18/05/22, envolvendo as mesmas partes em situação similar a presente. 



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0052203-11.2016.8.07.0000 até a apreciação do mérito desta reclamatória.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157). 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis (CPC, art. 991 e RISTF, art. 160).



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente